Tribunal: STF
Processo: HC 199098
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-20
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Habeas Corpus 634.610/RO, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi absolvido pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri com base no quesito genérico de absolvição, embora os jurados tenham respondido positivamente aos quesitos de materialidade e autoria (Doc. 6). 
    Conforme relatado (Doc. 8, fls. 4-5):
    Narra a denúncia que, no dia 21 de abril de 2008, à noite, na Linha 184, Km 3, na comarca de Rolim de Moura, Fábio Brito da Silva, vulgo “Nego”, agindo em concurso, premeditadamente e em união de propósitos com os Iracy Sabatine Scarmagnani, Célio Silva Soares, José Adeilton da Silva Soares e Edneia Luiz de Oliveira, com vontade de matar, desferiu um tiro de espingarda em Claudemir Sabatini Scarmagnani, causando-lhe ferimentos. 
    Em consequência da localização e gravidade daqueles ferimentos, consistentes em transfixação e hemorragia do tórax, pneumotórax e perfuração cardíaca, a vítima teve morte instantânea. 
    O crime foi motivado por vingança e executado mediante paga, promessa de recompensa e emboscada. 
    Segundo apurado, Iracy foi a mandante do homicídio. Ela contratou Célio pelo valor de R$5.000,00 para que este providenciasse a morte do esposa Claudemir, com quem era casada há 27 anos e possuía 3 filhos. Ela fez isso para vingar-se de Claudemir, pelo fato de tê-lo flagrado com uma mulher uns quinze dias antes, num rodeio, quando já estavam separados de fato, e também por estar insatisfeita com a partilha de bens do casal. 
    Célio organizou e dirigiu a atividade dos demais agentes. Ele era vizinho, amigo, amante de Iracy, e se justificava falsamente com o nome de Sérgio. Foi ele quem contratou Fábio para executar a vítima pelo valor de R$3.000,00 e lhe entregou uma espingarda e dois celulares, para serem utilizados no crime. Célio também aliciou para o grupo o seu irmão José Adeilton, com quem morava, e Ednéia. Do valor total combinado, Célio chegou a receber 50% de Iracy, ou seja, R$2.500,00. Célio ainda mostrou a vítima e a residência desta para o pistoleiro, e também manteve diversos contatos telefônicos com este e com Iracy via celular, até o crime ser consumado.
    José Adeilton, irmão mais velho de Célio, foi o principal motorista do pistoleiro. A ele coube conduzir Fábio quase todas as vezes à residência da vítima. Nessas ocasiões, José Adeilton deixava Fábio nas proximidades e retornava, ficando num local seguro à espera da execução do crime. José Adeilton também manteve diversos contatos telefônicos via celular com Fábio, até o crime ser consumado. 
    Ednéia era nora da vítima e de Iracy. Ela foi casada com um filho deles e, após a separação, manteve amizade com Iracy. Ednéia também era amiga de Célio e de José Adeilton, sendo que diversas vezes saiu com Célio e Iracy para bares, lanchonetes e festas nesta cidade. A ela coube fornecer o veículo, utilizado diversas vezes por Célio e José Adeilton para o transporte do pistoleiro Fábio até a residência da vítima. Tratava-se de motoneta Honda C-100 Biz, placa NCB-8028. Esta motoneta também foi utilizada por Célio para empreender fuga daquela comarca, sendo encontrada e devidamente apreendida no sítio de uma tia dele. 
    Fábio, o pistoleiro, era amigo de Célio e José Adeilton. Diversas vezes ele foi levado até a residência da vítima e ficou de tocaia à sua espera, aguardando o melhor momento para executá-la. Nessas ocasiões, Fábio ficava escondido no pasto, atrás de uma churrasqueira, próximo à casa da vítima. Enquanto aguardava, Fábio comunicava-se via celular com Célio e José Adeilton, trocando informações. Isso aconteceu vários dias, até que no dia 21.04.2008, por volta das 18h30, Fábio chegou novamente conduzido por José Adeilton e ficou entocaiado, no mesmo local já indicado. Cerca de duas horas depois, a vítima saiu de casa para guardar o veículo e, quando já estava próxima desta, Fábio, com a espingarda apontada para ela, efetuou um disparo certeiro, mortal e a média distância, no seu coração. Em seguida, Fábio caminhou até onde a vítima estava caída para certificar-se de que estava morta e, ao ter certeza disso, fugiu a pé pela linha 184, escondendo a espingarda no mato. Depois de preso Fábio levou os policiais até o local onde havia escondido a arma de fogo, sendo a mesma devidamente apreendida e periciada, em complemento à perícia dos fragmentos encontrados no local do crime. 
    Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que lhe deu provimento, para cassar a decisão do Tribunal do Júri Popular, por entendê-la manifestamente contrária à prova dos autos, determinando que Iracy Sabatine Scarmagnani e José Adeilton da Silva Soares sejam submetidos a novo julgamento. 
    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, conforme ementa: 
    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE HOMICÍDIO. AUTORIA E MATERIALIDADE RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITAÇÃO GENÉRICA. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS RECONHECIDA, DE FORMA FUNDAMENTADA, PELA CORTE LOCAL. NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESSALVA DO MEU PONTO DE VISTA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 
    Precedentes: STF, STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe de 20/2/2020; HC 180.365AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 27/3/2020; HC 170.180-AgR, Relatora Ministra CARMEM LÚCIA, DJe de 3/6/2020; HC 169174-AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 11/11/2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 17/9/2019 e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 25/10/2019. STJ: HC 563.063-SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; HC 323.409/RJ, Rel. p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 3/4/2018. 
    2. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que o art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal traduz uma liberalidade em favor dos jurados, os quais, soberanamente, podem absolver o acusado mesmo após terem reconhecido a materialidade e autoria delitivas, e mesmo na hipótese de a única tese sustentada pela defesa ser a de negativa de autoria. 
    3. Ressalvado meu ponto de vista, a Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (ainda que por clemência), manifestamente contrária à prova dos autos, segundo o Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos. 
    4. Na hipótese, o Tribunal de origem, com base em percuciente apreciação probatória, concluiu, de forma fundamentada, pela contrariedade da decisão dos jurados às provas dos autos, por entender haver evidente dissonância entre a sentença absolutória e os elementos probatórios carreados aos autos. 
    5. Destaque-se que a contradição não é de cunho jurídico, de interpretação ou aplicação da norma. A contradição é fática, residente no claro antagonismo entre as respostas dadas pelos jurados e todo o arcabouço fático-probatório produzido no processo (AgRg no HC 561.448/AC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 10/8/2020). 
    6. Habeas corpus não conhecido. 
    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma, que não há espaço jurídico para o manejo de apelação pelo Ministério Público contra decisão do júri que, no quesito obrigatório, decide pela absolvição do acusado, ao argumento de decisão contrária às provas dos autos, sob pena de violação à soberania dos veredictos.
      Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja invalidado o acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Rondônia (Apelação Criminal n. 0037850- 94.2008.822.0010), restabelecendo-se, em consequência, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que absolveu o paciente com base no art. 483, III, do CPP (Ação Penal n. 0037850-94.2008.822.0010 – Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Rolim de Moura / RO).
    É o relatório. Decido.
    Conforme registrei na Primeira Turma, no julgamento do RHC 170.559/MT (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 10/3/2020), o Tribunal do Júri é o órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, e, como tal, é instância exauriente na apreciação dos fatos/provas, certo que as suas decisões não podem ser materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados. 
    A instituição do Júri, de origem anglo-saxônica, é vista como uma prerrogativa democrática do cidadão, que deverá ser julgado por seus semelhantes, apontando-se o seu caráter místico e religioso, pois tradicionalmente constituído de 12 membros em lembrança dos 12 apóstolos que haviam recebido a visita do Espírito Santo.
    O Júri é um tribunal popular, de essência e obrigatoriedade constitucional, regulamentado na forma da legislação ordinária, e, atualmente, composto por um juiz togado, seu presidente e por 25 jurados que serão sorteados dentre os alistados, sete dos quais constituirão o Conselho de Sentença em cada sessão de julgamento. Como salienta PINTO FERREIRA (Comentários à Constituição brasileira, v. 2, Editora Saraiva, 1989-1994, p. 154-156), citando BLACK (Jury. In: Black's law dictionary, p. 768), o Júri corresponde a 
    "certo número de homens e mulheres escolhidos de acordo com a lei e jurados (jurati) para inquirição de certas matérias de fato a declarar a verdade de acordo com a prova que lhes é apresentada". 
    A Constituição Federal expressamente prevê quatro preceitos de observância obrigatória à legislação infraconstitucional que organizará o Tribunal do Júri: plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos veredictos e competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII). 
    Logicamente, a plenitude de defesa encontra-se dentro do princípio maior da ampla defesa, previsto no art. 5º, LV, da Constituição Federal. Além disso, conforme salienta PONTES DE MIRANDA (Comentários à Constituição de 1967, 2ª ed., Revista dos Tribunais, 1973, p. 270), na plenitude de defesa inclui-se o fato de serem os jurados tirados de todas as classes sociais e não apenas de uma ou de algumas. 
    O preceito constitucional do sigilo das votações significa que a liberdade de convicção e opinião dos jurados deverá sempre ser resguardada, devendo a legislação ordinária prever mecanismos para que não se frustre o mandamento constitucional.
    A Constituição Federal prevê, ainda, a regra mínima e inafastável de competência do Tribunal do Júri (julgamento dos crimes dolosos contra a vida), não impedindo, contudo, que o legislador infraconstitucional lhe atribua outras e diversas competências. 
    Por fim, e especificamente importante para o presente julgamento, o texto constitucional estabelece a soberania dos veredictos, consagrando que um tribunal formado por juízes togados não pode modificar, no mérito, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que é soberano na sua decisão. Acaso fosse possível a um tribunal reexaminar o mérito da decisão proferida pelos jurados estar-se-ia suprimindo do juízo natural a sua competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 
    É de compreensão obrigatória que a própria previsão constitucional confere às decisões do Tribunal do Júri um especial caráter de intangibilidade material, dada a soberania dos veredictos. 
    É importante observar que, no plano do Direito Comparado, existem diversos sistemas normativos em relação à recorribilidade das decisões do Tribunal do Juri, uns com forte tendência a obstaculizar, tanto à acusação como à defesa, recurso contra decisão do Tribunal do Júri, seja condenatória, seja absolutória; outros tendentes a permitir que ambas as partes utilizem o segundo grau de jurisdição no processo penal. A forma como se trata a matéria instrumental em relação à soberania do Júri, a forma de quesitação e a possibilidade de recurso se alteram de país a país.
    Nos Estados Unidos, a vedação a um segundo julgamento é conclamada pela 5ª Emenda à Constituição ("ninguém poderá pelo mesmo crime ser duas vezes ameaçado em sua vida ou saúde"), impedindo, em regra, tanto a acusação como a defesa de requererem um novo julgamento ao Júri por insuficiência de provas, homenageando a Double Jeopardy Clause. 
    Reiterados precedentes da Suprema Corte dos EUA vêm densificando referida cláusula, afirmando que a acusação não pode recorrer de decisões absolutórias (Fong Foo v. United States, 1962), havendo exceção quando o acusado suborna o Juiz para obter uma absolvição: Harry Aleman v. Judges of the Criminal Division. Para a defesa, referida cláusula é abrandada, incluindo hipóteses de instruções incorretas, questões sobre admissibilidade de provas determinantes para o veredicto ou má-conduta da acusação ou do juízo (Burks v. United States). Todavia, os recursos, tanto da acusação como da defesa, não adentram ao mérito da causa, circunscrevendo-se a algumas nulidades formais.
    Esse entendimento é defendido minoritariamente pela doutrina nacional, que entende ser a soberania dos veredictos do Júri absoluta, impedindo o recurso apelatório por error in judicando tanto pela acusação quanto pela defesa. Assim, qualquer tentativa legal – inclusive o artigo 593, III, d, do CPP – de enfraquecer essa soberania seria inconstitucional; não sendo possível, portanto, a apelação interposta por qualquer parte, pois anular uma decisão do Júri por julgamento contrário à prova dos autos caracterizaria uma ultrajante violação a sua soberania constitucional, pois haveria, implicitamente, uma substituição do veredicto popular (RICARDO VITAL DE ALMEIDA. O júri no Brasil: aspectos constitucionais – soberania e democracia social, Editora EDJUR, 2005; JOSÉ CIRILO DE VARGAS. O processo penal e garantias fundamentais, Editora Del Rey, 1992).
    Referida posição, em geral assente na jurisprudência de países adotantes da common law, como também na Inglaterra (House of Lords, Connely v. DPP), é contrastada por outros sistemas normativos que adotam apenas subsidiariamente o Tribunal do Júri e permitem tanto a cassação da decisão do Júri como a prolação de outra sentença em seu lugar por um tribunal togado, seja qual parte for a recorrente.
    Assim é na União Europeia, onde o Tribunal Recursal possui amplos poderes de revisão da decisão do Júri, delimitados, no entanto, pela legislação aplicável de cada Estado-Membro (Tribunal de Direitos do Homem, Judge v. the United Kingdom). Apenas a título exemplificativo, cito dois Países. Na República Alemã, qualquer das partes pode apelar (Strafprozeßordnung, StPO, seção 312). Na Espanha, há precedentes do Tribunal Constitucional admitindo a cassação da decisão absolutória do Júri se houver falta de motivação do veredicto (sentencias 115/2006, 246/2004, 169/2004).
    O entendimento consagrado tradicionalmente em nosso ordenamento jurídico configura um meio termo entre, em regra, o que se aplica, de um lado nos Estados Unidos da América e Inglaterra e de outro, na maioria da Europa continental, no tocante a efetividade das decisões do Tribunal do Júri.
    Em nosso ordenamento jurídico, embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado (HC 70.193/RS, Primeira Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 6/11/2006), devendo respeito ao duplo grau de jurisdição, em que pese, com cognição muito mais restrita do que nas demais hipóteses, pois a possibilidade de recurso de apelação, prevista no art. 593, I, "d", do Código de Processo Penal, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não é definitiva, mas sim, em respeito à soberania do Júri, meramente devolutiva, pois ao rescindir a decisão atacada, entrega novamente ao Júri popular a ampla cognição sobre a matéria, cujo mérito, definitivamente será analisado, sem a possibilidade de uma segunda apelação com base no citado artigo do diploma processual penal.
    Nos crimes dolosos contra a vida, somente o Tribunal do Júri possui cognição plena para a análise da autoria e materialidade, para a valoração das provas que fundamentem a absolvição ou condenação e, eventualmente, para o reconhecimento de excludentes; sendo vedado aos Tribunais de 2º grau – mesmo que entendam ter sido o julgamento manifestamente contrário a prova dos autos – substituir a vontade do Conselho de Sentença pelo seu próprio entendimento quanto ao mérito; restando, tão somente, a possibilidade de devolver ao próprio Tribunal do Júri o exame da questão.
    Ressalte-se, portanto, que essa possibilidade não é incompatível com a Constituição Federal, pois não conflita com o princípio constitucional da soberania dos veredictos, uma vez que a nova decisão também será dada, obrigatoriamente, pelo Tribunal do Júri, em que pese, por um novo Conselho de Sentença.
    Nesse sentido: RHC 170.426/ES, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/5/2019; HC 142.621 AgR/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/9/2017; HC 134.412/RO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 16/06/2016; RHC 132.321/PE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 01/03/2016; RHC 124.554/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 02/12/2014; RHC 118.197/ES, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/4/2014; HC 173.582 AgR/PR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 02/04/2020; HC 111.207/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012; RHC 113.314 AgR/SP, Rel. Min. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/10/2012; HC 100.693/ES, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/09/2011 e HC 104.285/MG, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 29/11/2010.
    Aliás, é à luz da garantia constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF) que o regramento recursal vigente no Código de Processo Penal (art. 406 ao art. 497) permite, apenas, a retificação da pena ou da medida de segurança ou a anulação do primeiro julgamento e determinação da realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, haja a vista que a responsabilidade penal do réu sempre deverá ser assentada soberanamente pelo Júri:
    Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: 
    [...]
    III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:
    a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia;
    b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
    c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança;
    d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.
    §1º Se a sentença do juiz-presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos quesitos, o tribunal ad quem fará a devida retificação. 
    §2º Interposta a apelação com fundamento no nº III, c, deste artigo, o tribunal ad quem, se Ihe der provimento, retificará a aplicação da pena ou da medida de segurança. 
    §3º Se a apelação se fundar no nº III, d, deste artigo, e o tribunal ad quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento; não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação.
    Trata-se de entendimento tradicional em nosso ordenamento jurídico, pois, desde meados do século passado, essa CORTE já entendia constitucional o novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando a decisão fosse contrária a prova dos autos. Um dos cases mais lembrados é o do HC 32.271/SP, Rel. Min. LUIZ GALOTTI, Tribunal Pleno, DJ de 24/09/1953, ocasião em que o Min. NELSON HUNGRIA evoluiu no seu entendimento e votou pela constitucionalidade da Lei n. 263, de 23 de fevereiro de 1948, que previa o novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando o resultado fosse contrário à prova dos autos. Nas palavras do saudoso Min. NELSON HUNGRIA:
    Já fui daqueles que adotaram esse ponto de vista, mas o reexame da matéria me convenceu de que não havia nessa duplicidade uma ofensa ao princípio constitucional da anacrônica soberania do Júri, uma vez que o segundo julgamento era devolvido ao próprio tribunal de jurados, que, assim, seria o único a rever sua própria decisão.
    E a ementa do julgamento foi assim redigida:
    NÃO É INCONSTITUCIONAL A LEI 263 DE 1948, QUE PERMITE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANULAR A DECISÃO DO JÚRI, QUANDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. SE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA, AO JULGAR A APELAÇÃO, COM O CONHECIMENTO INTEGRAL DA PROVA DOS AUTOS, CONCLUIU SER CONTRÁRIA A EVIDÊNCIA DESTA A DECISÃO DO JÚRI, NÃO E POSSÍVEL, EM HABEAS-CORPUS, DECIDIR EM SENTIDO OPOSTO.
    Em julgados mais recentes, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já assentou que "a decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal" (RHC 124.554/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/12/2014), admitindo-se a cassação da decisão, e não a sua reforma, quando, por exemplo, "não existe nos autos material probatório a corroborar a tese defensiva que foi acolhida pelos jurados" (HC 102.004/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 8/2/2011) ou se o acórdão da apelação "prestigia uma das versões verossímeis do fato, em detrimento daquela acolhida pelo conselho de sentença" (RHC 122.497/ES, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/9/2014). 
    A existência do recurso apelatório, portanto, não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, repita-se, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo julgamento de mérito pelo próprio Júri, dessa feita definitivo no mérito, pois há proibição de segundo recurso interposto em face de decisões manifestamente contrárias à prova dos autos.
    Sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio). 
    A legislação brasileira é clara ao, expressamente, prever o recurso de apelação no Tribunal do Júri, tanto pela defesa, quanto pelo Ministério Público; e, não sendo interposto o apelo do Parquet, também pelo ofendido – ou seu cônjuge, ascendente, descendente ou irmão –, ainda que este não tenha sido habilitado como assistente, conforme prevê o art. 598, do Código de Processo Penal. 
    Essa paridade quanto às hipóteses de interposição de apelação pela acusação e pela defesa garante proteção tanto ao acusado, como à sociedade, como corolário do duplo grau de jurisdição, pois prevalece o entendimento segundo o qual é cabível recurso de apelação, tanto pela acusação quanto pela defesa, contra decisões do Tribunal do Júri, uma vez que o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal não estarão substituindo a decisão dos jurados, mas apenas reconhecendo o manifesto equívoco na apreciação da prova e determinando a realização de outro julgamento pelo Tribunal do Júri, que será definitivo em relação ao mérito (JULIO FABBRINI MIRABETE. Código de Processo Penal Interpretado, 11ª ed., Editora Atlas, 2008, p. 1487-1488; NELSON HUNGRIA, citado em obra de ESPÍNOLA FILHO. Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, 1ª ed., Vol. VI, Editora Bookseller, 2000, p. 171-172; RENATO BRASILEIRO DE LIMA. Código de Processo Penal Comentado, 3ª ed., Editora JusPODIVM, 2018, p. 1450-1451GUILHERME DE SOUZA NUCCI (Tribunal do Júri, 7ª ed., Editora Forense, 2018, p. 434; AMAURY SILVA. O novo Tribunal do Júri, Editora J. H. Mizuno, 2009, p. 52).
    Nesse sentido, salienta RENATO BRASILEIRO DE LIMA:
    [...] com base no fundamento da alínea "d" do inciso III do art. 593 do CPP (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos), o Tribunal de Justiça (ou TRF), em grau de apelação, somente pode fazer o juízo rescindente (judicium rescindens), ou seja, cassar a decisão anterior, remetendo a causa a novo julgamento, pois, do contrário, estaria violando a soberania dos veredictos. Todavia, quando estivermos diante de uma decisão do juiz-presidente (v.g., sentença do juiz presidente contrária à decisão dos jurados), o juízo ad quem poderá fazer não só o juízo rescindente como também o rescisório (judicium rescisorium), ou seja, substituir a decisão impugnada pela sua (v.g., corrigindo eventual erro no tocante à aplicação da pena, matéria afeta à competência do juiz-presidente).
    Há posição minoritária na doutrina que entende que o disposto no art. 593, III, alínea "d", do CPP é inconstitucional, sob o argumento de que, por força da soberania dos veredictos, não é possível que um tribunal superior composto por juízes togados determine a realização de novo julgamento sob a justificativa de manifesto desrespeito à prova dos autos. Prevalece, todavia, a orientação de que é inconcebível que uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos não possa ser revista por meio de recurso, o que poderia inclusive caracterizar afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, previsto implicitamente na Constituição Federal, e explicitamente na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Dec. 678/92, art. 8º, nº 2, alínea "h"), o qual confere à parte prejudicada a possibilidade de buscar o reexame da matéria por órgão jurisdicional superior.
    De mais a mais, é bom lembrar que, ao dar provimento à apelação com base na alínea "d", do inciso III, do art. 593, o Tribunal de Justiça (ou Tribunal Regional Federal) não estará substituindo a decisão dos jurados, mas apenas reconhecendo o equívoco manifesto na apreciação da prova e determinando a realização de outro julgamento pelo Júri. Em síntese, o juízo ad quem estará proferindo mero juízo de cassação (juízo rescindente), não de reforma (juízo rescisório), reservando ao Tribunal do Júri, juízo natural da causa, novo julgamento” (Manual de Processo Penal, Volume Único, 6ª ed., Editora JusPODIVM, 2018, p. 1.354-1.355).
    Igual posicionamento é apontado por GUILHERME DE SOUZA NUCCI:
    O princípio constitucional da soberania dos veredictos está expressamente assegurado no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal. Significa […] dever a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, no Tribunal do Júri, ser a máxima expressão do julgamento. Portanto, quanto ao mérito da causa, nenhum órgão jurisdicional, composto por magistrados togados, deve avançar, pretendendo substituir os jurados.
    Não há princípios absolutos e supremos, devendo haver composição entre todos, mormente os que possuem status constitucional. Por isso, afirmar que a soberania dos veredictos populares precisa ser fielmente respeitada não significa afastar a possibilidade de se submeter a decisão prolatada no Tribunal do Júri ao duplo grau de jurisdição. (Tribunal do Júri, 7ª ed., Editora Forense, 2018, p. 434).
    A possibilidade de um novo julgamento pelo mesmo Tribunal do Júri não implica um duplo julgamento ou desrespeito à cláusula de que ninguém poderá ser julgado duas vezes pelo mesmo fato; pois o julgamento ainda não se encerrou, ele continua. Até porque, a Constituição Federal não diz se serão um ou dois julgamentos. O que a Constituição Federal exige é que a palavra final sobre o mérito do caso concreto (absolvição ou condenação) permanece com o Tribunal do Júri, de maneira soberana. Isso não impede, como no caso em questão, que se devolva a matéria ao Tribunal do Júri para uma nova e definitiva análise de mérito.
    Nessa hipótese – quando o Tribunal togado determinar novo julgamento – , o poder constitucional que garante ao Tribunal do Júri a soberania dos vereditos se tornará absoluto com a segunda decisão de mérito do Conselho de Sentença. 
    Deste modo, não vislumbro qualquer ilegalidade ou teratologia no acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. 
    No presente caso, o Tribunal de Justiça de Rondônia reconheceu a nulidade do julgamento do Tribunal do Júri nos termos seguintes: 
    No que diz respeito à autoria de Iracy Sabatine Scarmagnani e José Adeilton da Silva Soares, esta também restou devidamente demonstrada nos autos.
    Na fase policial os acusados confessaram o delito.
    Iracy Sabatine Scarmagnani (fls. 48/49):
    [...] A partir do momento que soube que seu marido Claudenir estava querendo lhe matar, resolveu matá-lo antes. Que então contratou Célio para matar seu marido, sendo que este disse que iria contratar um pessoal de Cacoal para executar o crime. Que acertou com Célio o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para matar a vítima, mas até a presente data deu par